Tribunal: TJSP
Processo: 2248949-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000945829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248949-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FELIPE PEREIRA RAFAEL e Impetrante JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2248949-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50750
“HABEAS CORPUS” No 2248949-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO
PACIENTE: FELIPE PEREIRA RAFAEL
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1518057-41.2020.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 26a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO
em favor de FELIPE PEREIRA RAFAEL, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 26a Vara da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Penal no 1518057-41.2020.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que Felipe está sendo processado pela suposta prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de
menores. Após o recebimento da denúncia, foi apresentada a
resposta escrita à acusação, tendo a autoridade apontada
como coatora indeferido os seguintes pedidos formulados pela
Defesa do paciente: I) realização de exame datiloscópico na
arma apreendida; II) quebra do sigilo do GPS da viatura
utilizada na prisão, para fornecimento do trajeto percorrido pelo
veículo desde o momento da abordagem até a confecção do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2248949-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
boletim de ocorrência; III) quebra do sigilo de comunicações do
sistema COPOM, para juntada do áudio do sistema da viatura;
IV) perícia no local do fato, que foi determinada pela autoridade
policial; V) solicitação dos laudos médicos dos adolescentes
envolvidos no caso; VI) oitiva dos menores de idade como
testemunhas de defesa.
Aduz, o Advogado, que a decisão é
carente de fundamentação idônea e representa violação ao
direito de ampla defesa do acusado, na medida em que impede
a comprovação da inocência de Felipe, que não teve
oportunidade de ser ouvido na delegacia, por ter sido internado
em hospital após a abordagem.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que seja determinada a
produção de todas as provas requeridas pela Defesa.
Subsidiariamente, pede que seja determinada a suspensão da
audiência
de
instrução
e
julgamento
designada
para
17.11.2020.
Sem liminar (fls. 56/59), vieram
informações (fls. 62/64), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de ser julgada
prejudicada a impetração (fls. 67/69).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2248949-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Consulta feita ao processo de
origem revela que o paciente foi absolvido, com apoio no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Anota-se que o Ministério Público
pediu a absolvição dos acusados, de modo que não há risco de
interposição de eventual recurso buscando a condenação
deles.
Assim, o writ perdeu o objeto.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator